Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702300-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA XAVIER DE MENDONCA AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS D E S P A C H O A agravante pede antecipação da tutela recursal para prosseguir o processo na origem sem a necessidade de recolhimento de custas. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas, mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais e indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício. Apesar de a agravante acostar o valor recebido por sua aposentadoria, não há demonstração de que esse seja sua única fonte de renda. Ademais, o valor bruto (R$ 7.476,92) e líquido (R$ 4.633,58) recebidos pela agravante são acima da média nacional e, de acordo com estudos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. Registre-se que a gratuidade de justiça pode ser concedida em relação a algum ato processual específico de valor elevado, reduzido o valor das despesas processuais que o benefício tiver que adiantar no curso do procedimento ou, ainda, o juiz pode conceder direito ao parcelamento (art. 98, § 5o e 6a, do CPC), de modo que a agravante, por ora, não comprovou sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem a renda familiar ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator